Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. DOLO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação mínima por danos morais, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, consistente no envio de mensagens e áudios à vítima nos dias subsequentes à intimação de medidas protetivas que vedavam expressamente qualquer forma de contato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu configura, de forma típica, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, ante a alegação de ausência de dolo e consentimento da vítima; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo do réu fica demonstrado pela prova de que, mesmo ciente da proibição judicial de qualquer contato, manteve comunicações insistentes com a vítima, o que configura descumprimento voluntário e consciente da ordem judicial.
4. O consentimento da vítima, para fins de exclusão da tipicidade, deve ser incontroverso e inequívoco nos autos, o que não se verifica no caso, pois os elementos probatórios apontam ausência de autorização da ofendida para os contatos realizados.
5. A tese de atipicidade da conduta é afastada, pois a norma judicial vedava integralmente qualquer forma de contato, sendo irrelevante a motivação do réu, e a insistência nos contatos, mesmo pontuais, caracteriza violação dolosa da medida.
6. A indenização por danos morais fixada na sentença encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, e na tese firmada pelo STJ no REsp 1643051/MS, segundo a qual, em casos de violência doméstica, os danos morais são presumidos (in re ipsa), sendo desnecessária instrução probatória específica.
7. A quantia fixada de R$ 500,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta e não foi infirmada por prova robusta da alegada hipossuficiência do réu, razão pela qual se mostra adequada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O envio de mensagens e áudios à vítima, após intimação de medidas protetivas que vedavam qualquer contato, configura, por si só, o descumprimento doloso do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
2. O consentimento da vítima para a comunicação com o ofensor deve ser incontroverso nos autos para afastar a tipicidade penal do descumprimento de medida protetiva.
3. É legítima a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso na denúncia.